Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729969-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STOPEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME contra decisão de ID 134342173 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a atualização dos valores foi fixada incorretamente; que os juros de mora e a correção monetária constituem questões de ordem pública, não incidindo a preclusão; que o contrato de confissão de dívida estabelece que a atualização monetária deveria observar a SELIC ou, sucessivamente, a Taxa Referencial e juros de 1% ao mês. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a adequação dos índices de atualização monetária. Custas no ID 39105237 – p. 2. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Na hipótese, o devedor não indicou o suposto valor devido da dívida, circunstância que impede o acolhimento da alegação apresentada, ressaltando que a questão apresentada não é superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação (artigo 525, §11, do Código de Processo Civil). Portanto, não cabe a aplicação da taxa SELIC, conforme suscitado pela parte agravante. Em precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, salientou-se que no “cumprimento de sentença, fundada no excesso de execução, não indicou o valor que a parte entende correto (conforme exigido pelo § 4o do art. 525 do CPC/2015 - norma correspondente ao § 2o do art. 475-L do CPC/1973), o que implica sua rejeição liminar, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC/2015. ‘Para fins do art. 543-C do CPC: 'Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial'" (AgInt no AREsp n. 1.503.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). Ainda que fosse ultrapassado o impedimento de ordem processual, assiste razão ao i. juízo de origem, quando afirma que a atualização monetária observou o termo de reconhecimento da dívida que aparelhou a ação monitória, em observância ao título executivo judicial. No documento de ID 32077977, rechaçou-se expressamente a incidência da Taxa Referencial (item f.9), mostrando-se hígida a atualização monetária estabelecida no cumprimento de sentença. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora